Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600628-57.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão julgador: RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
22/03/2021
Número: 0600628-57.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 06/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600628-57.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho Animado
ou Efeito Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600628-57.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC
(Representação por propaganda irregular em crachás proposta pela coligação Somos Todos Ponta
Grossa e Elisabeth Silveira Schmidt em face da coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar e Mabel
Corá Canto, alegando que, em 26/11/2020, no h.e.g. das 20h30m, apresentado no bloco da TV, os
representados usaram trucagem para criar estado emocional junto ao eleitorado, utilizando a
música "vira, vira, vira, vira, vira, virou" como pano de fundo em sua propaganda eleitoral, e que a
música vai perdendo o ritmo cada vez mais lento, em tom de sarcasmo. Sustentam que a
propaganda, ainda, não observa o artigo 10 da Resolução TSE 23.600/2019, vez que não consta o
nome da empresa que realizou o levantamento, tampouco o contratante do serviço, e que houve a
ridicularização da campanha dos Representantes, o que viola o artigo 72, §1º da Resolução TSE
23610/2019; conteúdo da propaganda: "Vira, Virou!! Vira Nâo virou, na pesquisa para o segundo
turno em Ponta Grossa, Mabel Canto continua na liderança com 56% das intenções de voto contra
43% da vice-prefeita mesmo sem usar o fundão eleitoral. No dia 29 vote pela mudança e renovação,
vote 20"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)

SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29059
166
22/03/2021 17:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.379

RECURSO ELEITORAL 0600628-57.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 29059166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217011683400000028266542
Número do documento: 21032217011683400000028266542

ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO – LIMINAR
INDEFERIDA
–
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO - MULTA POR
LITIÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO
PROVIDO.
1. Não se divisa
desleal no
modus agendi
pedido de reconsideração que justifique a
imposição da sanção por litigância de
má-fé.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SOMOS TODOS
PONTA GROSSA e por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 139º Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID. 22154116) que
julgou extinta,
, a
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC
representação por propaganda eleitoral irregular por elas proposta em desfavor da
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR e MABEL CORÁ CANTO.
Em razões recursais (ID. 22154466), as representantes se insurgem contra
a multa por litigância de má-fé que lhes foi aplicada na decisão de ID. 22153616,
porque o magistrado teria advertido em momento anterior que “não reanalisaria decisão
liminar através de pedido de reconsideração e juntada de outros documentos que já
”, o que não teria sido respeitado pelas
deveriam ter instruído a petição inicial
recorrentes.
Defendem inexistir qualquer elemento que evidencie a ocorrência de
eventual proceder temerário nem abusivo.
Alegam que as próprias alterações da fundamentação utilizadas para o
indeferimento dos pedidos liminares elucidam, ainda que sumariamente, a relevância
jurídica das manifestações apresentadas pelas recorrentes.
Num. 29059166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217011683400000028266542
Número do documento: 21032217011683400000028266542

Por fim, requerem a reforma da sentença para afastar a penalidade.
As recorridas apresentaram contrarrazões (ID. 22154716), pugnando pela
manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 22435916) opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Cuidam os autos de representação por propaganda eleitoral irregular por
meio da qual se pretendia obter provimento jurisdicional que determine a suspensão e,
em seguida, a proibição de exibição de mensagem supostamente ridicularizante
propagada em horário eleitoral gratuito (televisão).
Conforme relatado, o Juízo singular indeferiu a tutela inibitória requerida na
petição inicial por entender que “as representantes não apresentaram cópia do material
” e consignou expressamente que ““
em questão, apenas prints de tela
não caberá
eventual pedido de reconsideração” com emenda da petição inicial para juntada de
vídeo ou provas que deveriam, desde logo, ter instruído adequadamente a
”.
representação (Resolução TSE 23608/2019, art. 17 c/c artigo 434 do CPC)
Na sequência, a parte autora formulou pedido de reconsideração porque os
dos programas já haviam sido informados por ocasião da exordial (ID. 22152566).
links
Diante do esclarecimento contido no petitório, o magistrado apreciou o
requerimento liminar e indeferiu a tutela pretendida na inicial, facultando à parte
representante informar se tem interesse no prosseguimento do feito (ID. 22152816).
Em seguida, as representantes apresentaram nova petição informando seu
interesse no feito e pugnando pela reapreciação do pedido liminar (ID. 22152966), o
que motivou a aplicação de multa por litigância de má-fé nos seguintes termos:
“O Juízo já apresentou os seus fundamentos de fato e de direito para indeferir o pedido
liminar e já advertiu no ID 45248299 que não reanalisaria decisão liminar através de
pedido de reconsideração e juntada de outros documentos que já deveriam ter instruído a
petição inicial.
Não apenas indefiro o pedido de reconsideração do ID 45307410 como aplico aos
Representantes, solidariamente, multa por litigância de má-fé, nos moldes do artigo
80, V e art. 81, caput e §2º do CPC, arbitrada em dois salários mínimos, a reverter
em prol dos Representados.
”
Intimem-se.

Num. 29059166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217011683400000028266542
Número do documento: 21032217011683400000028266542

Pois bem.
O núcleo da controvérsia recursal a ser enfrentada nos presentes autos
cinge-se, tão somente, quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé.
Sobre o tema, a douta Procuradoria Regional Eleitoral entende que deve
ser mantida a penalidade porque “as representadas excederam os limites do exercício
do direito de ação ao apresentarem, em duas ocasiões, pedido de reconsideração da
decisão liminar quando o d. Juízo já havia indicado os fundamentos de fato e de direito
para indeferir o pedido e, inclusive, advertido que não reanalisaria decisão liminar
”.
através de pedido de reconsideração
No entanto, não se divisa
desleal no pedido de
modus agendi
reconsideração que justifique a imposição da sanção por litigância de má-fé.
É que, na hipótese em questão, o primeiro pedido de reconsideração foi
motivado por um equívoco do próprio magistrado que indeferiu a tutela inibitória por
entender que “as representantes não apresentaram cópia do material em questão,
” quando, na verdade, os links dos programas já haviam sido
apenas prints de tela
informados na petição inicial (ID. 22152366 – pág. 10).
Ademais, embora tenha havido um pedido de reconsideração após a
advertência do julgador de que não o apreciaria, a parte não se limitou a postular pela
reconsideração, eis que também informou ao Juízo seu interesse no prosseguimento do
feito, consoante determinação do próprio magistrado.
Aliás, não é crível que um simples requerimento tenha o condão de causar
obstrução do trâmite do processo a justificar a aplicação da multa por litigância de
má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, mormente porque o
procedimento seguido pelas representadas não viola qualquer disposição legal e
resolver-se-ia com um simples indeferimento.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, dou-lhe provimento para
afastar a condenação por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 29059166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217011683400000028266542
Número do documento: 21032217011683400000028266542

RECURSO ELEITORAL Nº 0600628-57.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT -
Advogados da RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, RODRIGO GAIAO
- PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, GUSTAVO BUENO
LAROCA - PR0101740 - RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE /
45-PSDB / 55-PSD - Advogados da RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR0041756, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740 - RECORRIDA:
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO - RECORRIDA: PONTA GROSSA EM
PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB /
11-PP - RECORRIDA: MABEL CORA CANTO - Advogados das RECORRIDAS: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29059166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217011683400000028266542
Número do documento: 21032217011683400000028266542